Tribunal: TJDFT
Processo: 0702238-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702238-78.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OK OFFICE TOWER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA RESCINDIDA. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA COMO ADQUIRENTE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. AÇÃO OPORTUNAMENTE AJUIZADA EM FACE DO PROMITENTE COMPRADOR. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. 1. Rescindida a promessa de compra e venda e retornando o bem imóvel à posse da promitente vendedora, essa responde pelos débitos condominiais, de natureza propter rem, consoante o art. 1.345, do Código Civil. 2. Diante do princípio da action nata, é incabível reconhecer-se a prescrição em face da promitente vendedora se, à época dos fatos geradores da cobrança, os direitos de aquisição e a posse eram de terceiro, o que afasta a existência de pretensão tutelável àquela época, sendo que ele foi oportunamente cobrado por ação própria. 3. Tratando-se de débitos condominiais, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça admite até mesmo a penhora do imóvel em sede de cumprimento de sentença formada sem a participação do atual proprietário na relação processual, em observância ao § 4o do art. 109 do CPC. Se é assim, para os fins da presente ação de cobrança - cujo cabimento não foi questionado pelo devedor e tem rito mais favorável à sua defesa -, não se pode desconsiderar que o art. 1.345, do CC, ao atribuir a responsabilidade ao atual proprietário sem excluir a do anterior, estabelece obrigação de natureza solidária, o que, por conseguinte, impõe reconhecer que a interrupção da prescrição operada no primeiro processo prejudica os demais devedores solidários, consoante o § 1o do art. 204 do CC. Portanto, como o processo anterior não se encerrou, a prescrição interrompida sequer voltou a correr, consoante o art. 202, parágrafo único, do CC. 4. Apelo provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos II e III, ambos do CPC, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 202, inciso I, parágrafo único, 204, 206, §5o, inciso I, 281, todos do Código Civil; 502, 505 e 506, estes do Código de Processo Civil, sustentando a improcedência da cobrança realizada. Aduz a ocorrência de ofensa à coisa julgada e de prescrição da pretensão de cobrança de cotas condominiais. Aponta divergência jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos II e III, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1.894.779/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 202, inciso I, parágrafo único, 204, 206, §5o, inciso I, 281, todos do Código Civil; 502, 505 e 506, estes do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso pretoriano. Isso porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.925.820/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010